Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726875-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTANIRA ALMEIDA BATISTA AGRAVADO: CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTANIRA ALMEIDA BATISTA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702418-71.2019.8.07.0020), que tem como exequente CANARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos (ID 200934826): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por ALTANIRA ALMEIDA BATISTA. Aduz que a constrição da quantia de R$ 514,52 (ID 195705052) em sua conta CAIXA fora efetivada em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Para corroborar com o exposto, fez juntar extrato bancário de ID 194894103. O requerente se opôs à impugnação ao ID 199788000. É o relatório. Decido. Em síntese, o pleito da parte requerente não merece prosperar. Conforme se verifica do CPC, a expressão pecuniária, seja em espécie ou decorrente de aplicação em instituição financeira, ostenta primordial posição na ordem de bens hábeis à penhora, devendo o juiz observá-la para que não só dê maior efetividade aos atos executórios, como, também, minimize os prejuízos do executado (art. 835, Inc. I, do CPC). Todavia, dentre as expressões pecuniárias, o legislador, em face de ponderações mais diversas, desde jurídicas até, de não menos importância, econômicas, alçou as verbas alimentares, decorrentes do esforço laborativo da pessoa, à condição de bem impenhorável, nos termos do art. 833, Inc. IV, do CPC. Contudo, de análise do extrato bancário juntado pela Parte Ré, nota-se que a constrição não incidiu sobre benefício previdenciário por ela percebido. A fim de compreensão, junto trecho do extrato abaixo: Destarte, diante do excerto acima, nota-se que a Parte ré recebeu seus proventos em 04/04/24 (R$ 1.166,25), contudo, sacou tal valor no mesmo dia. Assim, observa-se que se realizou bloqueio de R$ 500,00 no dia 05/04/2024 de valores diversos dos seus proventos, decorrentes de depósito realizado ao mesmo dia. Ademais, os valores restantes na monta de R$ 14,52 incidiram em sobra do benefício previdenciário percebido no mês de março de 2024, o que, portanto, levanta o manto da impenhorabilidade sobre tal quantia. DISPOSITIVO Em face de todo o exposto, não acolho a impugnação à penhora. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta deste Juízo. Preclusa a presente, expeça-se alvará de levantamento em favor da Parte Autora dos valores bloqueados ao ID 195705052 (R$ 514,52, mais acréscimos legais). Após, retornem os autos ao Arquivo Provisório.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a conta na qual houve bloqueio do valor de R$ 514,52 pelo sistema SISBAJUD é uma conta salário. Alega que o art. 833, inciso IV, do CPC é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Esclarece que essa regra só pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Aduz que o STJ já se manifestou pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre as verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional. Assevera que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da CF, ressalvando apenas o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal, o que não é o caso da presente hipótese. Sustenta que eventual movimentação financeira na conta objeto da constrição, não relacionada ao salário, não tem o condão de retirar o caráter impenhorável das verbas remuneratórias ali recebidas, se constatado, na espécie, que o bloqueio judicial recaiu sobre os valores provenientes da remuneração da executada, revelando-se evidente a sua natureza alimentar, o que por si, obsta à efetivação da respectiva penhora. Acrescenta que o simples fato de existirem os valores depositados em sua conta bancária não quer dizer que a executada possua renda, porquanto se encontra aposentada pelo INSS e recebe a remuneração de 1 (um) salário-mínimo. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para “tornar insubsistente a penhora do valor de R$ 514,52 (quinhentos e quatorze e cinquenta e dois centavos), até a decisão final do presente agravo” e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja “deferida a impugnação à penhora, ante impenhorabilidade do valor certo bloqueado de R$ 514,52 (quinhentos e quatorze e cinquenta e dois centavos), com a restituição, a executada, do valor integral, constringido, em sua conta bancária”. (ID 60977458). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo, posto que patrocinada pela Defensoria Pública do DF. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que homologou acordo (ID 71517632 - origem) em ação de conhecimento ajuizada por Canárias Empreendimentos Imobiliários Ltda. referente a contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes (ID 71517631 - origem), em que a parte agravada pretende o pagamento do valor atualizado de R$ 291.321,52 (ID 73996761 - origem). Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). Eis a ementa do referido precedente: “[...] 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que ‘a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto’ (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à ‘lapidar lição de Fredie Didier Jr’ (destaques meus, em negrito): ‘(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.’ 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...].” (REsp no 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024). Segue julgado recente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação).[...].” (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024). Sob essa perspectiva, destaca-se julgado deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias da agravante, consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. Todavia, como relatado, a agravante defende a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de verba de natureza alimentar, oriunda de aposentadoria por idade (ID 194894103, p. 43/44 - origem). Conforme extrato da “poupança pessoa física caixa” acostado aos autos, o valor líquido do benefício previdenciário concedido à agravante em 04/04/2024 foi de R$ 1.166,25 (três mil e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) (ID 194894103, p. 30 - origem). No mesmo dia, foram efetuados dois saques que somaram o valor total do benefício, um de R$ 1.000,00, às 7h29, e outro de R$ 160,00, às 7h32, restando um salda residual, irrisório, de apenas R$ 14,49, referente ao mês anterior. Em 05/04/2024, houve um “dep. dinheiro lotérica” no valor de R$ 500,00 e, logo em seguida, o bloqueio via SISBAJUD de R$ 514,52. No cotejo das informações contidas no extrato bancário (ID 194894103, p. 30 - origem), é possível inferir que a penhora incidiu sobre numerário penhorável. Os documentos apresentados pela agravante não comprovam que o valor depositado em dinheiro de R$ 500,00 se refere à sua renda. O simples fato de terem sido depositados na mesma conta em que ela recebe o benefício do INSS não transforma a natureza do numerário em verba alimentícia. Como bem observou o juízo de origem, da “análise do extrato bancário juntado pela Parte Ré, nota-se que a constrição não incidiu sobre benefício previdenciário por ela percebido”. Além disso, a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator